Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011424-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, com base no Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00, sem conceder à Fazenda Pública oportunidade para manifestação ou adoção das providências exigidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, antes de oportunizada à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184, do STF e no art. 2
o
, da Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema n. 1.184, do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 condicionam a extinção da execução fiscal à ausência de interesse de agir, após verificada a não adoção de providências mínimas para cobrança extrajudicial da dívida.

4. A extinção sem prévia intimação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9
o
e 10, do CPC/2015, bem como contraria o item 3 da tese vinculante fixada no julgamento do Tema n. 1.184.

5. A ausência de intimação específica para que o Município se manifestasse ou pleiteasse a suspensão da ação, nos termos do § 5
o
do art. 1
o
da Resolução CNJ n. 547/2024, caracteriza nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem, com abertura de prazo ao Município para adoção das providências previstas no item 2 do Tema n. 1.184, do STF e art. 2
o
, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. O contraditório e a não surpresa exigem que se conceda prazo à Fazenda Pública para manifestação ou pleito de suspensão da execução fiscal antes de sua extinção por ausência de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5
o
, LV; CPC/2015, arts. 9
o
, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE n. 1.355.208, rel. Min. Edson Fachin); Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1
o
e 2
o
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça
.

O Apelante sustenta que a sentença afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, uma vez que foi proferida de sem prévia intimação para manifestação acerca da aplicação da mencionada Resolução.

Aponta que, de acordo com os artigos 9
o
e 10, ambos do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento que não tenha sido previamente debatido entre as partes.

Defende também que não foram oportunizados ao Município o oferecimento de provas, quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela norma do CNJ, como a tentativa de conciliação administrativa, o protesto dos títulos ou mesmo a verificação da existência de outras execuções contra o mesmo devedor que permitissem a cumulação dos valores para ultrapassar o piso fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por vício processual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual (id. 309870368).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
WSM - Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
, visando ao recebimento do valor de R$ 8.856,58 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao débito de IPTU.

Em vista da edição da Resolução n. 547//2024, do CNJ e do julgamento do Tema n. 1184, do STF, com repercussão geral, a
Julgadora singular
prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Tendo-se em vista a penhora realizada na conta da parte executada, determino a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Depois da expedição do alvará, deve a Procuradoria do Município comunicar à Dívida Ativa quanto ao valor recebido a fim de que haja o devido abatimento no total devido pelo contribuinte.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.
”.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 8.856,58 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5
o
, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025